Tribunal: TJSP
Processo: 2127809-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de financiamento imobiliário vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação e firmado com garantia de alienação fiduciária (Lei no 9.514/97) antes de sua alteração pela Lei no 13.465/2017. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela, consistente em autorizar a purga da mora mediante o valor já depositado nos autos e determinar a suspensão do processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de financiamento imobiliário vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação e firmado com garantia de alienação fiduciária (Lei no 9.514/97) antes de sua alteração pela Lei no 13.465/2017. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela, consistente em autorizar a purga da mora mediante o valor já depositado nos autos e determinar a suspensão do processo extrajudicial de consolidação da propriedade. Insurgência do banco réu. Pretensão de reforma da decisão somente para fixar patamar máximo as astreintes. Pedido de concessão de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Demandante já notificado extrajudicialmente para purgar a mora, deixando escoar o prazo. Purgação que pode ser feita, contudo, mediante depósitos das parcelas vencidas, até a assinatura do auto de arrematação. Possibilidade prevista no artigo 34 do Decreto-lei no 70/66, também aplicável à garantia em tela. Art. 39, inciso II, da Lei no 9.514/97. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal, mediante o depósito do valor integral das parcelas previstas no título em questão. Decisão recorrida mantida. Recurso desprovido.